Tribunal: TCU
Processo: 023.066/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7626/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.066/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aristoteles Guilliod de Miranda (XXX.697.882-XX); Guilherme Otavio de Araujo e Souza (XXX.663.172-XX); Luzia Capela Botelho (XXX.986.002-XX); Maria Franco da Silva Teixeira (XXX.291.402-XX); Maria Lucileia Pereira Silva (XXX.984.192-XX); Maria de Belem de Oliveira Souza (XXX.608.932-XX); Odilon Oliveira Silva (XXX.668.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.